Tribunal: TJDFT
Processo: 0003558-21.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003558-21.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DENIS MARCEL DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PENAL. DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na denúncia e condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal (2 vezes), na forma do art. 71 do CP. As defesas pedem a absolvição dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) se o instrumento metálico encontrado no veículo caracteriza chave falsa; (iii) se existiu liame subjetivo entre os réus; e, (iv) se os réus têm direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos réus, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória. 4. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, mostra-se suficiente para fundamentar o decreto condenatório. 5. O reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto resta inevitável, porquanto praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, bem como com unidade de desígnios. 6. Realizada a perícia na chave micha encontrada no veículo, concluiu que: “o material examinado é eficiente para a prática de furto e/ou arrombamento.” Assim, indiscutível a utilização de chave falsa no cometimento do crime de furto de veículo. 7. O réu que possui circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque ausentes os requisitos legais do artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 155, §§1° e 4o, incisos III e IV, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155, §§1° e 4o, incisos III e IV, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os réus, em juízo, optaram pelo direito ao silêncio, constitucionalmente assegurado. Porém, foram encontrados no dia seguinte na posse dos veículos furtados e, na Delegacia, confessaram a prática dos delitos. Inclusive, o réu Denis afirmou que furtou a Parati, na madrugada do sábado, 25/08/2018, no Riacho Fundo I, próximo ao Batalhão da PM. Disse que retirou o veículo do local onde estava estacionado, empurrando-o até o terminal de ônibus. Lá percebeu que o veículo tinha um sistema de corte de corrente elétrica, então desativou o dispositivo e andou mais uns dois quarteirões, quando a gasolina acabou. O réu Alex Filgueira disse, também na fase do inquérito, afirmou que subtraiu o veículo Gol, em 26/08/2018, juntamente com seu amigo Denis, também réu neste processo. Destacou que seu nome verdadeiro é Alex Filgueira e não Wemerson Gesteira, como inicialmente havia afirmado na Delegacia. Disse que o objetivo da subtração do veículo GOL era vender as peças e ajudar o coautor Denis a colocar algumas peças no outro veículo. Vê-se, portanto, do relato dos réus prestados na Delegacia que eles agiram em conjunto e com um único propósito criminoso. Assim, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto resta inevitável, porquanto praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, bem como com unidade de desígnios (ID 64507577 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “Para se concluir pela absolvição do réu ou pela desclassificação do delito seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.451.897/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002